Tribunal: TJMT
Processo: 1006098-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006098-14.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREA FERNANDA DE ASSIS CINTRA - CPF: 460.459.371-04 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ANDREA FERNANDA DE ASSIS CINTRA - CPF: 460.459.371-04 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006098-14.2019.8.11.0041

REPRESENTANTE: ANDREA FERNANDA DE ASSIS CINTRA

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÃO – QUESTÃO NÃO TRATADA PELA DECISÃO EMBARGADA – ARBITRAMENTO NA FASE RECURSAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES - OMISSÃO SUPRIDA - PRECEDENTES – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A ausência das contrarrazões inviabiliza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, haja vista que sequer houve comprovação do trabalho adicional realizado pelo causídico nesta fase.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006098-14.2019.8.11.0041

REPRESENTANTE: ANDREA FERNANDA DE ASSIS CINTRA

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ANDREA FERNANDA DE ASSIS CINTRA
,
contra o Acórdão que, por unanimidade, não conheceu do seu recurso de apelação e negou provimento ao Apelo interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Na ocasião, a embargante fala que a decisão é obscura, uma vez que não houve a majoração dos honorários sucumbenciais, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente, conforme previsto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Pugna pelo provimento dos presentes embargos para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas à id. 29200968.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006098-14.2019.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, apesar do embargante falar em obscuridade, a questão a ser tratada aponta para omissão, posto que a decisão nada disse acerca da majoração dos honorários em fase recursal.

Desse modo, passo a analisar a questão:

Na hipótese, a Sra. Andrea Fernanda de Assis Cintra propôs Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Indenização por Danos Morais em face da embargada Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, pela qual pleiteava o recebimento do
quantum
de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais).

Realizada avaliação médica para fins de conciliação o expert concluiu que a periciada está acometida de invalidez permanente, parcial e incompleta do tornozelo direito, avaliada em 50% (cinquenta por cento).

Após análise do conjunto fático probatório o magistrado singular julgou
procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização.

Ainda condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignadas, ambas as partes recorreram da decisão.

A requerente suplicou pela condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, aplicação de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios.

Por sua vez, a seguradora pugnou pela improcedência da ação, ante a ausência de comprovação da existência de nexo causal entre o acidente narrado na inicial e a lesão sofrida.

Por ocasião do julgamento dos apelos, esta Colenda Câmara, à unanimidade, não conheceu do apelo interposto pela requerente por deserção e desproveu o recurso de apelação interposto pela seguradora.

Nesta ocasião, a embargante pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam arbitrados honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Sem razão, contudo.

Isso porque, sequer houve trabalho adicional realizado pelo patrono da exequente em razão do recurso de apelação interposto pela seguradora ora embargada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVOCATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO POR ENDOSSO – MASSA FALIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – ÔNUS DA PROVA – AUTOR – NÃO DESINCUMBINDO A CONTENTO – ARTIGO 373, INCISO I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS - § 11, ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS – SEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPOIS DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. Recurso conhecido e desprovido. 1. (...)
4. Não se aplica a regra de majoração dos honorários recursais quando o apelado, via de advogado, deixa de apresentar as contrarrazões recursais já que não houve prestação de serviços advocatícios depois da prolação da sentença, embora, neste caso, existem decisões divergentes do STJ.
(N.U 0004287-83.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

Logo, não há de se falar em arbitramento de honorários na fase recursal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração
,
tão somente,

para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

Ainda, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020